Tribunal: TJDFT
Processo: 0002811-61.2000.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO. VALORES PENHORADOS. LEVANTADOS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. PROPOSTA DE ACORDO. NÃO ACEITA. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Torna-se preclusa a discussão sobre distribuição das verbas sucumbenciais quando a questão já foi decidida por ocasião do julgamento de agravo de instrumento interposto pela parte e, neste caso, o recurso não deve ser conhecido quanto a esta impugnação.
2. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo, em virtude da inação da parte autora ou exequente para dar regular andamento aos atos que lhe demandam o alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais.
3. A extinção do cumprimento de sentença em decorrência da prescrição intercorrente tem como consequência a desconstituição das penhoras realizadas.
4. Iniciadas as tratativas para formalização de acordo com o reconhecimento da dívida pelo devedor e efetivado o regular depósito em juízo do valor monetário e se o acordo não foi aceito pelo credor, os valores penhorados ainda não disponibilizados a este devem ser restituídos à parte executada.
5. Preliminar de preclusão acolhida.
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.